Tribunal: TJMT
Processo: 1027873-17.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027873-17.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDEMIR DA COSTA SILVA - CPF: 570.977.981-49 (APELADO), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (APELANTE), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO
–
AÇÃO
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - VÍCIO OCULTO - COMPROVADO – PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL – REALIZADA – RESCISÃO DO CONTRATO – MERO ABORRECIMENTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AFASTADA – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

É caso de rejeição das preliminares de nulidade sentença por ofensa aos artigos 128 e 373 do CPC e cerceamento de defesa, se não identificadas às ofensas ao julgamento do mérito recursal.

A responsabilidade do fornecedor por vício do produto é objetiva, conquanto necessária demonstração do dano e do nexo causal que, no caso, restou evidente.

Comporta rescisão o contrato de compra e venda de veículo usado que apresente vício oculto não solucionado pela concessionaria
.

São devidos os valores despendidos na aquisição do veículo, cujo contrato foi rescindido por vício oculto constatado por perícia técnica
judicial.

Descumprimento contratual não enseja a incidência de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1027873-17.2021.811.0041

Apelante:
Domani Distribuidora de Veículos Ltda.

Apelada:
Valdemir da Costa Silva

3ª Vara Cível de Cuiabá

RELATÓRIO
.

E. Câmara
:

Apelação
interposta pela requerida
Domani Distribuidora de Veículos Ltda
..

AÇÃO
:
Anulatória de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta por
Valdemir da Costa Silva
em desfavor de
Domani Distribuidora de Veículos Ltda.
.

SENTENÇA: julgou parcialmente procedente ação
para declarar rescindido o contrato de compra e venda do veículo objeto da discussão; condenar o requerido a restituir o valor de R$ 10.000,00 pago a título de sinal, além das parcelas pagas à titulo de financiamento, corrigidos pelo INPC a partir do desembolso de cada valor, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação. Condenou a requerida, ainda, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00, atualizado pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir da publicação a sentença. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, pela requerida.

Apelação
: alega, em preliminar, a nulidade da sentença por violação dos arts. 128 e 373 do CPC. Ainda em preliminar, o cerceamento de defesa ao argumento de que necessária a produção de provas.

Afirma que não incorreu em ato ilícito, porquanto o veículo se encontrava apto para a revenda sem vício ou defeito. Assevera que não há falar em rescisão do contrato, máxime porque a rescisão se deu por culpa exclusiva da parte autora.

Afirma que eventual descumprimento contratual não gera danos morais aptos a serem indenizados, mas se mantida a condenação pugna pela redução do quantum fixado.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
:

pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AOS ARTIGOS 128 E 373 DO CPC

A apelante alega ofensa aos artigos 128 e 373 do CPC.

Pois bem. Da análise não se observa a alega ofensa, porquanto a requerida compareceu ao processo, apresentou quesitos para realização de perícia técnica, bem assim há provas do alegado pela parte autora.

Assim,
rejeita-se a preliminar
de nulidade da sentença.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A requerida suscita a preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que a ação não tratava de matéria exclusivamente de direito e que pretendia produzir prova oral.

Não se verifica o alegado cerceamento de defesa, porquanto a ação foi instruída com prova pericial, ressalta-se, apropriada ao caso já que se trata de defeito em veículo usado.

Salienta-se, ainda, que a requerida participou da produção de prova pericial com a elaboração de quesitos ao perito.

Sabe-se que a finalidade da prova é formar a convicção do juiz, seu principal destinatário, quanto à existência dos fatos da causa.

Em conclusão, permite-se a produção de provas úteis ao julgamento e não toda ou qualquer prova que a parte queira produzir, assim como rege o artigo 370, parágrafo único, do CPC, que permite ao juiz, indeferir as provas inúteis ou meramente protelatórias.
Assim, não há falar em cerceamento de defesa.

Rejeita-se a preliminar
.

VOTO
.

E. Câmara
:

O cerne do recurso é saber se é caso de reformar a sentença que julgou parcialmente procedente a ação que condenou o requerido em danos materiais e morais.

Narra à parte autora que em 29/08/2014 adquiriu uma veículo da requerida da marca FIAT, modelo DOBLO ADV 1.8, ano/modelo 2007, placa DTA 9598, no valor de R$ 29.000,00, pago com sinal de R$ 10.000,00 e saldo remanescente (R$ 19.000,00) financiado pela Caixa Econômica Federal, em 48 parcelas de R$ 716,32.

Afirma que efetuou o pagamento de 3 parcelas do financiamento, 26/10/2014, 26/11/2016 e 26/12/2014.

Alega que o veículo apresentou defeitos variados já nos primeiros dias de uso e acrescenta que a requerida realizou reparos, mas o problema persistia.

Informa que o veículo seria utilizado para o transporte de passageiros, cuja renda seria utilizada para quitar o financiamento.

Com o veículo parado deixou de pagar as parcelas do financiamento e teve seu nome inscrito no SERASA/SPC.

Propôs a ação para o fim de anular o negocio jurídico.

Pois bem.
Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor que autoriza inversão do ônus da prova:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A responsabilidade do fornecedor por vício do produto, à luz do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, conquanto necessária demonstração do dano e do nexo causal, que, no caso, restou evidente.

Verifica-se que o autor trouxe notificação extrajudicial em que buscou anular o negocio jurídico, por conta do defeito do veículo; cédula de crédito bancário nº 00065986523; comprovante de negativação junto ao SERASA, vale dizer, comprovou o alegado.

Como o objeto da ação é o alegado defeito do veículo adquirido e a produção da prova revela:

QUESITOS:

1) 0 veiculo periciado esta om o motor fundido?
Resp.:
O veiculo sofreu um travamento do motor por falta de refrigeração provocado por excesso de temperatura gerado por falha do sistema de refrigeração que provocou vicio na junta de cabeçote como mostra os indícios — manchas escuras - impregnados no bloco do cabeçote. Com a temperatura elevada as partes internas do motor se dilataram e o casquilho mostrado na foto de n° 34 mostra que ele perdeu material de revestimento — partes da película de chumbo que o reveste — provocando o travamento do eixo do motor, ou seja, do motor
.

8) Quais os defeitos/vícios apresentados pelo veiculo? De acordo com os relatos do Autor no parágrafo quarto das fls. (04) dos Autos, o carro ficava falhando/engasgando, perdia a potência, fumaça saindo pelo escapamento, e defeitos na bomba de gasolina, radiador que ao final acarretou no travamento do motor. Resp.: Analisando os documentos (ordens de serviços) apresentados pela Ré "Domani" após o inicio dos trabalhos periciais, foi constatado que de fato os problemas de defeitos/vícios no funcionamento do veiculo ocorreram.

9)
Os defeitos vícios apresentados eram existentes ao tempo da entrega do veiculo? Eram aparentes ao consumidor comum
? Resp.:
Sim, considerando que entre a compra do carro e o inicio dos problemas mecânicos apresentados no carro a partir do seu uso pelo Autor logo no primeiro mês de posse do veiculo, PODEMOS AFIRMAR QUE O VEICULO POSSUÍA VÍCIOS E DEFEITOS AO TEMPO DA ENTREGA DO VEICULO QUE NÃO FORAM ELIMINADOS ANTES DA ENTREGA, seja por falha de diagnóstico seja por erros de serviços ou mesmo por omissão, ou por erros testes de funcionamento. Os vícios não eram aparentes ao consumidor comum, sendo possível apenas ser identificados através de profissionais especializados na área de engenharia mecânica ao se aplicar análise de óleo, medição de vibrações mecânicas do motor, medições de voltagem e amperagem de cada circuito elétrico do veiculo, medidas da compressão do motor, para se comparar com as recomendações do fabricante. Ao não ser realizadas e nem apresentado nos autos do processo Ordem de Serviço indicando esses cuidados com o motor do veiculo usado do Autor. No entanto, caso a Ré tenha o resultado desses cuidados, testes e exames realizados no veiculo antes da entrega que seja apresentados, querendo, para avaliação deste perito e do juizo.

Em segunda manifestação o perito afirma que o veículo foi negociado sem relatório e sem informações acerca das manutenções anteriores:

“(...) Pelo acima exposto e analisado sobre as reclamações do Autor época, dos fatos ocorridos com a inexistência e falta de indicação por parte, do concessionário sobre o 'histórico de manutenção do veiculo antes da entrega do veiculo ao Autor', somado a
NÃO indicação de revisão e testes de entrega do veiculo SEMI-NOVO ao cliente
, a inexistência de teste de óleo por ocasião da reclamação de danos ao motor de combustão interna FLEX — semi-novo com a sua complexidade para se ter um prognóstico certeiro sobre suas condições de funcionamento e sobre o que realmente ocorreu com o motor para se possibilitar elaborar um orçamento técnico preliminar de reparo. Igualmente, verificado a inexistência de informações indicados no "Quadro das Reclamações do cliente (de fls. 145 à 153 dos autos)", sem conter solução para o caso apresentado sem relatório das condições do veiculo emitido pela assistência técnica do Fabricante — o concessionário - contendo descrição dos serviços que foram executados no motor do veiculo por ocasião das manutenções programada anteriores. Portanto, ao deixar de indicar os códigos de pegas substituidas e que necessitavam ser substituidas (provas materiais) e deveriam ser informados pelo responsável do concessionário para prevenir DEFEITOS reclamado como os apresentados pelo motor do veiculo incluso no laudo, alem de não apresentar a Ordem de serviço de n° 4381157 indicada no DOC N° 03 ANEXO AO LAUDO somado o "desconhecimento de todas as manutenções programadas anteriores à quilometragem de 153.600 quilômetros rodados, que, foi classificado pela Concessionária DOMANI como "veiculo SEMINOVO " sem, contudo, apresentar nenhuma Ordem de Serviço de posse do Fabricante para conferencia da realização ou não das "manutenções programadas anteriores e, as manutenções que deveriam ser realizadas para entrega do veiculo ao Autor quando de sua aquisição. Dito isso, podemos inferir sem dúvidas que as indagações quanto aos questionamentos apresentados pelo procurador, alem de não ter nenhuma preocupação com as atribuições obrigatórias dos 'PROFISSIONAIS LEGALMENTE HABILITADOS anexo' que atuam em oficinas mecânicas autorizadas, talvez pelo seu despreparo As lides mecânicas, geraram as estranhas falácias ao apresentar os questionamento. (...)”

Logo, cabia a requerida comprovar que as revisões anteriores foram realizadas e que o veiculo estava em condições de ser comercializado, bem assim que o defeito detectado se deu por culpa exclusiva da parte autora, o que não se desincumbiu.

Assim, correta a sentença ao considerar que a parte autora comprovou que o veiculo adquirido apresentou defeito no motor e anulou o negocio jurídico entabulado entre as partes.

Nessa linha:

APELAÇÃO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – VÍCIO OCULTO – CONSTATADO MEDIANTE PERÍCIA – RESCISÃO CONTRATUAL E DANOS MORAIS – DANO MORAL – VERIFICADO – QUANTUM FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL – RECURSO NÃO PROVIDO
. I – A aquisição de um veículo, ainda que usado, incute no consumidor a ideia de segurança, de durabilidade e conforto, baseado na presunção de boa-fé e lealdade da empresa alienante. Assim, a existência de defeitos ocultos no veículo adquirido, percebido logo após a compra, frustrando as expectativas do consumidor, gerando-lhe angústia pela incerteza quanto a solução do problema e frustração por ter sido ludibriado, caracteriza o ato ilícito ensejador do dever de indenizar. II – Recurso não provido. (TJ-MS - AC: 08018490520168120001 MS 0801849-05.2016.8.12.0001, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 29/01/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2020)

COMPRA E VENDA – VEÍCULO USADO – VÍCIO OCULTO – - DANOS MATERIAIS – RELAÇÃO DE COMSUMO – DEVER DE INDENIZAR
– Ação de indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 24.200,00 (vinte e quatro mil e duzentos reais) a título de danos materiais, com correção monetária desde o último desembolso (08/06/2013) e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação – Apelante que se insurge contra a r. sentença insistindo na tese de inexistência de sua culpa pelos danos existentes no veículo por ter sido efetuada a vistoria pelo apelado, afirmando que os itens pleiteados pelo autor não se encontravam cobertos pela garantia, devendo ser afastada a indenização pelos danos materiais – Relação de consumo configurada –
Responsabilidade objetiva do fornecedor em comercializar bens que sejam úteis à finalidade no qual se destinam – Dever de indenizar por todos os vícios ocultos que impossibilitam o uso do veículo – Realização de vistoria é ônus intrínseco na atividade de venda de veículos usados – Vício oculto comprovado – Dever de indenizar pelos danos materiais sofridos
– Apelante que não comprovou a venda do veículo em condições de uso – Sentença mantida – Verba honorária majorada em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil – Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10002559220168260126 SP 1000255-92.2016.8.26.0126, Relator: José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 03/12/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2019)

No que tange aos danos morais, é certo que o caso não ultrapassa o mero aborrecimento, logo não caracteriza ofensa ao direito de personalidade.

No caso concreto, não restou caracterizado o dano moral, porque se trata de hipótese de mero descumprimento contratual e não demonstra excepcionalidade que justifique o acolhimento do pleito indenizatório, embora não se duvide que o autor tenha sofrido aborrecimentos e dissabores em virtude dos fatos relatados na exordial.

Observa-se, portanto, apenas o descumprimento do contrato, portanto não cabe a condenação por danos extrapatrimoniais.

Veja-se entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE MÁQUINA AGRÍCOLA ZERO KM – VÍCIO NO PRODUTO - REPAROS COBRADOS DO COMPRADOR – PERÍODO DE GARANTIA -MESMO DEFEITO APRESENTADO POSTERIORMENTE – REPARO FEITO EM RETÍFICA PARTICULAR – LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se os defeitos apresentados pelo veículo, adquirido como zero km, não decorrem de desgaste natural e o laudo pericial é inconclusivo acerca da possibilidade de o combustível utilizado ser a causa geradora do defeito, observa-se a presença de vício oculto no produto, que gera o dever de indenizar. Os danos materiais efetivamente comprovados pelas notas fiscais de peças e serviços utilizados nos dois reparos realizados no trator agrícola ensejam a reparação civil do prejuízo suportado pelo autor. Não demonstrado o abalo moral decorrente do descumprimento contratual, não é o caso de condenação ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.

Acolhidos parcialmente os pedidos, deve ser alterada a sucumbência para condenar as partes de forma proporcional.
(N.U 0006948-25.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Assim, o mero descumprimento contratual é incapaz de ensejar a indenização por danos morais, por essa razão é caso de reformar a sentença nesse quesito.

Por fim, anulado o negócio jurídico a parte autora faz jus a devolução dos valores dispendidos à época da celebração do negócio, vale dizer o sinal (R$ 10.000,00) e o valor correspondente as 3 parcelas do financiamento.

Com essas considerações,
dá-se parcial provimento ao recurso
para que a empresa Domani Distribuidora de Veículos Ltda. faça a devolução dos valores dispendidos à época da celebração do negócio, vale dizer o sinal (R$ 10.000,00) e o valor correspondente as 3 parcelas do financiamento e
afasto
a ocorrência de danos morais por se tratar a hipótese de mero aborrecimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024